Tribunal: TJSP
Processo: 1000778-52.2020.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-25
Data de publicação: 2020-07-25

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DA AUTORA
- Alegação de descontos indevidos no benefício previdenciário da autora – Inocorrência – Provas dos autos que demonstram a realização de empréstimo perante o banco réu – Rejeição do pedido que era de rigor – Sentença mantida por seus próprios

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DA AUTORA
- Alegação de descontos indevidos no benefício previdenciário da autora – Inocorrência – Provas dos autos que demonstram a realização de empréstimo perante o banco réu – Rejeição do pedido que era de rigor – Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000572518
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000778-52.2020.8.26.0001, da Comarca de São Paulo, em que é apelante HILDA
RODRIGUES BARBOSA DE SENA, é apelado BANCO CETELEM S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) e MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 25 de julho de 2020.
MARINO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000778-52.2020.8.26.0001 -Voto no 31382
2
Apelação Cível no 1000778-52.2020.8.26.0001
Apelante: Hilda Rodrigues Barbosa de Sena (Justiça Gratuita)
Apelado: Banco Cetelem S/A
Juiz: José Carlos de França Carvalho Neto
Comarca: São Paulo 7a Vara Cível do F. R. de Santana
Voto 31382
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE C/C
REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR
DANO MORAL - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA
APELAÇÃO DA AUTORA
- Alegação de descontos indevidos no benefício
previdenciário da autora Inocorrência Provas dos
autos que demonstram a realização de empréstimo
perante o banco réu Rejeição do pedido que era de
rigor

Sentença
mantida
por
seus
próprios
fundamentos.
Recurso não provido.
Trata-se de apelação de sentença (fls.
131/133)
que
julgou
improcedente
a “ação declaratória de
inexigibilidade c/c repetição do indébito e indenização por danos
morais”1, ajuizada por Hilda Rodrigues Barbosa de Sena em face de
Banco Cetelem S/A, condenando a autora ao pagamento das custas
e despesas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em
10% do valor atualizado da causa, observada a gratuidade de justiça
concedida.
Narra a autora na petição inicial que
recebe benefícios previdenciários (pensão por morte e aposentadoria
por idade) no valor total de dois salários mínimos e percebeu uma
diminuição gradativa do valor depositado mensalmente em sua conta
1 Valor da causa: R$ 28.660,40, em janeiro de 2020. Sentença disponibilizada no DJE em
03/06/2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000778-52.2020.8.26.0001 -Voto no 31382
3
bancária. Apurados os fatos, verificou-se a existência de oito
descontos de diversas instituições financeiras que não foram
contratados pela autora.
Em relação ao banco réu fora celebrado
o contrato de empréstimo no 51-82049428416, no valor de R$
3.968,59, para pagamento em 72 parcelas de R$ 119,40, das quais 33
parcelas já foram pagas.
Requer seja julgada procedente a ação
a fim de i) declarar a nulidade do contrato de empréstimo com a
inexigibilidade de todos os pagamentos do referido contrato; ii) restituir
a quantia de R$ 3.940,20 em dobro; e iii) condenar o réu no
pagamento de indenização por danos morais em valor
correspondente a vinte salários mínimos.
Citado,
o
réu
contestou
a
ação
sustentando a regularidade da contratação e a liberação do valor de
R$ 3.968,59 por meio de TED em conta corrente de titularidade da
autora. Pede a improcedência da ação. Juntou documentos.
A autora apresentou réplica.
As partes foram intimadas a especificar
as provas que pretendiam produzir, oportunidade em que ambas
requereram o julgamento antecipado do feito.
Sobreveio a sentença de improcedência
da ação.
Recorre a autora buscando a reforma
integral da decisão para que seja julgada procedente a ação. Alega
que a conta corrente em que fora efetuado o depósito do valor do
empréstimo nunca pertenceu a autora, embora seja da mesma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000778-52.2020.8.26.0001 -Voto no 31382
4
agência em que a autora tem a sua conta. Ressalta que “a realização
de pagamentos prolongados no tempo não desautoriza a conclusão
de consumação de operação em fraude, notadamente porque a
autora, conforme declarado na inicial e não desautorizado pelo réu,
detentor do ônus invertido, é pessoa idosa, sem boa compreensão
dos trâmites bancários”.
Recurso respondido (fls. 144/153).
A apelante faz jus à prioridade de
julgamento, nos termos do artigo 71 da Lei n° 10.741/2003 (Estatuto
do Idoso).
É o relatório.
A r. sentença deve ser confirmada pelos
seus próprios e bem deduzidos fundamentos, os quais ficam
inteiramente adotados como razão de decidir, nos termos do artigo
252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça: “nos
recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os
fundamentos da decisão recorrida, quando, suficientemente motivada,
houver de mantê-la”.
Isso porque, os documentos juntados
pelo réu foram suficientes para comprovar a relação jurídica entre as
partes e a origem dos descontos realizados no benefício
previdenciário da autora, razão pela qual a improcedência da ação era
mesmo de rigor.
Como bem constou da r. sentença
recorrida:
“A questão controvertida nos autos diz
respeito à contratação pela autora do empréstimo n°

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000778-52.2020.8.26.0001 -Voto no 31382
5
51-82049428416, no valor de R$ 3.968,59, de modo que
cabia à ré a prova da legitimidade de seu crédito e da
responsabilidade da autora pelo pagamento.
E a ré logrou comprovar suas alegações. Com efeito, a prova documental
carreada aos autos atribui verossimilhança à tese da ré, no
que concerne à efetiva contratação do empréstimo por parte
da autora.
Nesse
sentido,
ressalte-se
que
a
contratação se deu em nome da autora, constando seus
dados pessoais no contrato de fls. 111/116, inclusive com a
transferência do valor contratado através de TED (fl. 117),
tendo como destino a conta em nome da autora, constando,
ainda, seu número de CPF.
Ressalte-se que o documento de fls.
111/116 contém o lançamento de assinatura compatível com
aquela aposta às fls. 12/14, não se mostrando, pois,
flagrantemente divergente.
Por outro lado, apesar da alegação de
divergência na assinatura apontada pela autora (fls.
120/126), esta desinteressou-se pela produção de prova
pericial grafotécnica (fl. 129).
Ademais, em que pese se tratar de
empréstimo consignado, houve o pagamento de 33 parcelas,
corroborando a tese de regularidade da contratação.
Demonstrado, pois, que o débito existe e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000778-52.2020.8.26.0001 -Voto no 31382
6
foi contratado pela autora, ausente o ilícito civil.
Consequentemente,
o
pedido
de
indenização por dano moral também não prospera, uma vez
que estão ausentes os pressupostos legais previstos no
artigo 186 do Código Civil. ”
Neste
passo,
pelas
circunstâncias
narradas nos autos e documentos apresentados, a improcedência da
ação era de rigor.
E mais não é preciso dizer para que seja
mantida, por seus próprios fundamentos, a r. sentença recorrida.
Posto isso, nega-se provimento ao
recurso.
Em atenção ao artigo 85, §§ 1o e 11 do
Código de Processo Civil, que dispõe sobre os honorários recursais,
majoram-se os honorários devidos pela autora apelante para 15% do
valor atualizado da causa, observada a gratuidade de justiça
concedida.

MARINO NETO
Relator